Tribunal: TJPA
Processo: 0003398-32.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003398-32.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESPOLIO DE FRANCISCO BRASIL MONTEIRO, CARMEN JANETE DOS SANTOS PANTOJA

AUTORIDADE: ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0003398-32.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESPOLIO DE FRANCISCO BRASIL MONTEIRO, CARMEN JANETE DOS SANTOS PANTOJA

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCIA ANDREA CELSO DA SILVA - PA6788-A

AGRAVADA: ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA MONTEIRO

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ACORDO HOMOLOGADO QUE ESTIPULAVA DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. AUSÊNCIA DE OBJETO POSSÍVEL. DIREITO INDISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE À AGRAVADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE FRANCISCO BRASIL MONTEIRO, representado por sua inventariante
CARMEN JANETE DOS SANTOS PANTOJA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Divórcio em fase de cumprimento de sentença
(
Processo n.º 0015894-38.2006.8.14.0301
)
, determinou que o IGEPREV- Instituto de Gestão Previdenciária do Pará, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedesse com o pagamento para a agravada de 50% (cinquenta por cento) da pensão do
de cujus
FRANCISCO BRASIL MONTEIRO, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, em favor da pensionista.

Na origem, a agravada e o falecido senhor FRANCISO BRASIL MONTEIRO celebraram acordo de divórcio em que, dentre as cláusulas, constou a estipulação de que: “
no caso de falecimento de qualquer uma das partes, a pensão decorrente da condição de servidores públicos estaduais ficará 50% (cinquenta por cento) para o cônjuge sobrevivente e 50% para quem de direito
”.

Com o falecimento do senhor FRANCISCO BRASIL MONTEIRO em 2014, a agravada ingressou com pedido administrativo perante o órgão previdenciário para receber a pensão por morte, tendo este sido negado por não ter a agravada os requisitos previstos na legislação pátria para o implemento da pensão por morte.

Ato contínuo, a agravada requereu, nos autos do divórcio, pedido de cumprimento de sentença para que fosse determinado ao IGEPREV o pagamento da pensão.

Deferido o pedido pelo juízo primevo, sobreveio o presente recurso interposto pelo espólio agravante, onde aduz, inicialmente, que a recorrida, quando ajuizou o pedido de cumprimento de sentença, litigando em causa própria, atuou com a inscrição na OAB/PA suspensa; bem ainda, que não foram observados os arts. 43 e 265, do CPC/73, e, também, afirma que os créditos cobrados, na execução, estão prescritos.

Em decisão de ID nº. 7517910 a então Relatora, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, conferiu efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, a agravada aduz que o acordo realizado entre as partes transitou em julgado, de maneira que é imutável o direito da agravada de receber a pensão por morte. Pontua que não há prescrição no caso em tela. Requereu a manutenção da decisão agravada.

Após sucessivas redistribuições, recebi os autos em 28 de abril de 2023.

É o relatório para inclusão em pauta.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso foi interposto em 14 de março de 2016, assim, aplica-se ao caso as regras de admissibilidade do CPC/73.

In casu,
o recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo devidamente juntado aos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida pelo juízo primevo que determinou o cumprimento de acordo homologado entre as partes, para que a agravada passasse a receber 50% da pensão por morte do
de cujus
.

Relato, brevemente, os fatos constantes no presente recurso.

No dia 26/09/2006, o juiz de primeiro grau homologou, nos autos da ação de divórcio consensual, o acordo firmado entre as partes, constando, dentre os termos avençados, que: “
no caso de falecimento de qualquer uma das partes, a pensão decorrente da condição de servidores públicos estaduais ficará 50% (cinquenta por cento) para o cônjuge sobrevivente e 50% para quem de direito
”.

No dia 08/01/2014 o senhor FRANCISCO BRASIL MONTEIRO veio à óbito.

Em 26/05/2014, a agravada peticiona ao Instituto de Gestão Previdenciária requerendo a concessão da pensão do ex-segurado, pleito esse indeferido pela Administração, conforme Carta nº 077 datada de 16/03/2015.

Em 28/04/2015, a agravada propôs o cumprimento de sentença homologatória de acordo c/c obrigação de fazer e fixação de multa, requerendo a concessão da pensão por morte devida a si, retroagindo desde a data do óbito do ex-esposo.

Ato contínuo, o juízo de piso defere o pedido autoral e determina que o IGEPREV- Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará pague a agravada, no prazo de 24 horas, o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da pensão do
de cujus
.

Contra essa decisão foi interposto o presente recurso.

Pois bem, entendo que a decisão agravada merece ser reformada.

Como é notório, para que os negócios jurídicos sejam válidos precisam preencher requisitos básicos, estes previstos no CC/02 em seu artigo 104:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

Dessa forma, a nulidade dos negócios jurídicos ocorre quando há ofensa a regramentos ou normas de ordem pública, como as constantes do Código Civil Brasileiro, sendo o negócio, portanto, absolutamente inválido ante a sua ilegalidade.

No caso em tela, a agravada busca que o juízo de família, onde tramitou a ação de divórcio consensual, determine a implementação de pensão por morte, com base em negócio jurídico produzido entre os divorciados e homologado pelo juízo de família.

O negócio jurídico produzido entre os ex-cônjuges, quando da homologação do divórcio consensual, diz respeito a futura pensão por morte (previdenciária), resta eivado de nulidade, posto que diz respeito a objeto impossível.

Explico.

Sabe-se que,
no caso de falecimento de servidor estadual, deve ser observado o regime previdenciário da Lei 5.810/94
(RJU dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará).

Assim, por conta do regramento supra, para que a agravada fosse contemplada com o benefício previdenciário perseguido, deveria, ao momento do óbito do instituidor da pensão, preencher os requisitos previstos em lei, dentre eles a dependência econômica ou estar recebendo alimentos do ex-marido, o que não é caso dos autos.

É fato, portanto, que as partes não poderiam dispor sobre o benefício previdenciário futuro, inclusive porque o IGEPREV não era parte anuente do acordo e nem poderia ser. Há no mínimo um negócio inválido por ser contrário a norma legal (Art. 104, III do CCB e RJU do Estado do Pará).

Como dito, houve a transação de direito indisponível, sendo nulo o negócio jurídico realizado, de maneira que impossível o seu cumprimento.

Em verdade, negócio nulo realizado entre as partes ser mostrou uma forma de tentar simular uma espécie de dependência econômica mútua, eis que inexistia, no referido acordo, a estipulação de pensão alimentícia. Esta sim é indicadora da necessária dependência econômica que se exige de quem pleiteia, nos termos da Lei, a concessão de pensão por morte.

Aliás, caso a exequente, ora agravada, queira receber a pensão por morte, deveria manejar, por conta da negativa do Instituto, ação própria contra o IGEPREV, no juízo competente e enfrentar os riscos enormes da sucumbência. Jamais em sede de cumprimento de sentença de acordo absolutamente nulo.

Assim, voto no sentido de reformar a decisão agravada em razão da patente nulidade do negócio jurídico que impede seja obrigado o IGEPREV a instituir a pensão por morte à agravada.

ISTO POSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/09/2023